Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A., em face do Acórdão ID. 55742342, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença do juízo a quo.
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
III. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado está eivado de contradição e obscuridade. Afirma que não deve haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois não houve a efetiva negativação do nome do EMBARGADO. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
IV. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
V. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita. O Acórdão vergastado está devidamente fundamentado quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme o seguinte trecho da decisão: “6 – Em relação ao dano moral, o autor apresentou print de tela ID 53437099 onde consta a inscrição no site SERASA. Ocorre que a plataforma SERASA LIMPA NOME, apesar de não configurar negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado, e tal registro interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do devedor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-que-e-score-de-credito/). Lado outro, em que pese a inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME não gerar dano moral in re ipsa, no caso dos autos o autor é o provedor do lar e possui 4 (quatro) filhos, dentre eles uma criança de apenas 2 anos de idade, todos dependentes da movimentação financeira do recorrido, que teve seu cartão bloqueado por falha da recorrente. Insta ainda destacar que a recorrente não comprova a inscrição na plataforma alegada, qual seja, SERASA LIMPA NOME. Ante a análise do contexto fático, o dano moral restou configurado. Sentença mantida.
VI. A EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
VIII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo
IX. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida.
X. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.